Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO REALIZADA PELA PARTE AUTORA. PROTOCOLOS DE TERCEIROS. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante a alegação da empresa recorrida de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido em virtude de temporal que atingiu a região de Cuiabá/MT, situação esta, que a princípio configuraria excludente de responsabilidade, contudo, restou evidenciado nos autos que houve uma demora de 72 (setenta e duas) horas, tempo excessivo para o restabelecimento do serviço essencial.
2. Os meios de provas juntado aos autos pela Reclamante consistentes em conversas, via app WhatApp, do grupo de moradores do Loteamento São Paulo, fotografias e número de protocolos demonstram que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica naquela região, contudo, não há provas de que a residência da autora ficou o período maior que o permitido sem energia, pois não houve juntada de provas nesse sentido, oportuno ressaltar que os número de protocolos informados pela parte autora são de terceiros, constando, inclusive, os números das unidades consumidoras dos terceiros.
3. Não havendo provas de que a parte autora buscou as vias administrativas, realizando reclamações junto a empresa Ré, entendo que ser incabível a indenização por danos morais, porquanto não restou comprovado danos ou transtornos sofridos pela parte autora.
4. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003510-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VIVIANE ALVES DA CRUZ - CPF: 046.506.341-13 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022